Tribunal: TJMT
Processo: 1026946-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026946-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELADO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUERIMENTO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS POR ADVOGADO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NA PROCURAÇÃO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INDEVIDA AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de advogado para que instituição hospitalar fornecesse os prontuários médicos de seus clientes sem a exigência de reconhecimento de firma na procuração. O apelante sustenta que tal exigência não tem respaldo legal e inviabiliza o livre exercício da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição hospitalar pode exigir o reconhecimento de firma na procuração outorgada ao advogado para a obtenção de prontuários médicos de seus clientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) assegura ao advogado o direito de postular em juízo e fora dele mediante simples procuração assinada pelo cliente, sem necessidade de reconhecimento de firma.

4.

O Código de Processo Civil (art. 104) reforça essa prerrogativa, permitindo que o advogado atue inclusive sem procuração em casos urgentes.

5.

Não há previsão legal que condicione a validade do mandato ao reconhecimento de firma, de modo que a exigência imposta pela instituição hospitalar configura formalidade excessiva e indevida.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que normas infralegais, como resoluções do Conselho Federal de Medicina e o Código de Ética Médica, não podem criar restrições não previstas em lei ao exercício da advocacia.

7.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018) não pode ser aplicada para impedir o acesso do advogado aos prontuários de seus clientes, pois o procurador regularmente constituído não é um terceiro, mas um representante legal do paciente.

8.

A exigência de reconhecimento de firma inviabiliza indevidamente o acesso aos prontuários e dificulta o exercício do direito de defesa, prejudicando eventuais ações administrativas ou judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição hospitalar não pode exigir o reconhecimento de firma na procuração outorgada ao advogado para fornecimento de prontuários médicos de seus clientes, salvo previsão legal expressa.

2.

O advogado regularmente constituído não é terceiro em relação ao paciente, mas seu representante legal, não havendo violação à Lei Geral de Proteção de Dados no fornecimento dos prontuários mediante simples procuração.

3.

Resoluções do Conselho Federal de Medicina e o Código de Ética Médica não podem criar restrições não previstas em lei ao exercício da advocacia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Rodrigo Brandão Correa contra a sentença proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1026946-51.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos.

Alega o Apelante que a exigência de reconhecimento de firma não encontra respaldo legal e impede o livre exercício da advocacia.

Sustenta que ”Por se tratar de lei especial atinente ao profissional da Advocacia, não se pode exigir, em princípio, mandato com firma reconhecida no âmbito extrajudicial, tal como pretende o requerido e decidido pela magistrada que afastou a aplicação da lei especial em prol da geral”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a Apelada se abstenha de exigir reconhecimento de firma no instrumento de procuração outorgado por seus clientes, fazendo com que a demandada passe a aceitar do requerente procuração independente de firma reconhecida e com isso exercendo com liberdade sua profissão.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo id. no 250836680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, propôs ação de obrigação de fazer contra a apelada, requerendo que esta fornecesse os prontuários médicos de seus clientes Yanca Kattiussy Rodrigo Mendes e Eurípedes Silvério Lima, sem a exigência do reconhecimento de firma nas procurações outorgadas.

Sustentou que a negativa da apelada violaria o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94), que confere ao advogado o direito de postular em juízo e fora dele, bastando à apresentação da procuração assinada pelo cliente, sem qualquer exigência de reconhecimento de firma.

Além disso, alegou afronta ao Código de Processo Civil (CPC), artigo 104, que permite ao advogado atuar sem procuração em casos urgentes, e ao artigo 5o, II, da Constituição Federal, que garante que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

A apelada, por sua vez, fundamentou sua recusa nos artigos 85 e 88 do Código de Ética Médica e na Resolução CFM n. 1.605/2000, argumentando que os prontuários médicos pertencem ao paciente e que o acesso por terceiros somente seria possível mediante procuração com firma reconhecida, para garantir a autenticidade da representação.

Também mencionou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n. 13.709/2018), enfatizando a necessidade de resguardar a privacidade dos pacientes.

A sentença de primeiro grau acolheu os argumentos da apelada, julgando improcedente o pedido do autor e mantendo a exigência do reconhecimento de firma na procuração, sob os seguintes fundamentos:

[...]Como se vê, prioriza-se a proteção dos documentos para evitar que sejam obtidos ilicitamente e, eventualmente, divulgados ou utilizados de maneira contrária aos interesses do paciente. Portanto, a procuração para solicitação dos prontuários deveria, no mínimo, ser específica para esse propósito. No entanto, é evidente que não há nenhuma disposição autorizando o advogado a requerer tais documentos.

Ademais, cumpre anotar que os documentos solicitados administrativamente não foram recusados, apenas se exigiu, como requisito, a apresentação de uma procuração com firma reconhecida.

Dessa forma, considerando o dever de sigilo médico, é correta a recusa em entregar os prontuários ao procurador. Além disso, para ser atendido, bastava que a procuração fosse corretamente elaborada, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a parte autora não quis reconhecer a firma em cartório.

Por fim, a ré informou que não possui o prontuário do Sr. Eurípedes Silvério Lima, uma vez que este não foi paciente oncológico e não fez qualquer tratamento na Instituição ré, fato este que sequer foi refutado pela requerente, ônus que lhe competia.

Diante do exposto, declaro a superveniente perda do objeto no que se refere ao pedido relacionado a Sra. Yanca Kattiussy Rodrigo Mendes e, por consequência julgo extinta a presente demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Com relação aos demais pedidos, JULGO IMPROCEDENTES o pedido da parte autora, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, reiterando a ilegalidade da exigência imposta pela apelada e pleiteando a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito de obter os prontuários médicos mediante apresentação da procuração simples, sem necessidade de reconhecimento de firma.

Assim, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a instituição hospitalar exigir o reconhecimento de firma na procuração outorgada ao advogado para que este possa obter prontuários médicos de seus clientes.

O Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) é claro ao estabelecer que o advogado pode atuar em juízo e fora dele, bastando a apresentação da procuração simples:

Art. 5o, caput – O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

§ 2o
– A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.

Por sua vez, o Código de Processo Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que o advogado atue, inclusive, sem procuração em casos urgentes:

Art. 104 do CPC – O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

A exigência imposta pela apelada não tem amparo legal, pois não há qualquer dispositivo na legislação processual ou no Estatuto da OAB que condicione a validade do mandato ao reconhecimento de firma.

Ainda, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que não se pode exigir formalidade excessiva para o exercício da advocacia, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUERIMENTO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE SEU CLIENTE, FEITO POR ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO - RECUSA DE ENTREGA – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – PODERES ESPECÍFICOS PARA REQUERER TAIS DOCUMENTOS – EXCESSO DE ZELO – EXIGÊNCIA ILEGAL E DESARRAZOADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que a apelante se apegue a resoluções do Conselho Federal de Medicina, que recomendam que o documento procuratório tenha o reconhecimento da firma do paciente, tal norma não tem o condão de alterar a lei de regência, criando empecilhos ou dificuldades que esta não previu, mormente se não há nem mesmo alegação de que havia divergência entre a assinatura posta nos documentos hospitalares e no instrumento de procuração.
A exigência da apelante, sentido de exigir o reconhecimento da firma do outorgante da procuração, que contém poderes específicos para requerer o prontuário médico junto ao hospital, se mostra desarrazoada e contrária à norma, logo deve ser afastada
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027054-80 .2021.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024).

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n. 13.709/2018), mencionada pela apelada, não pode ser aplicada de forma a restringir indevidamente a atuação do advogado. O advogado, na qualidade de representante legal do paciente, não é um terceiro, mas sim um procurador regularmente constituído, o que inviabiliza a alegação de violação da intimidade do paciente.

Por fim, o Código de Ética Médica, invocado pela apelada, não pode prevalecer sobre normas legais que regulam o exercício da advocacia e a defesa de direitos fundamentais dos pacientes.

Ao negar a entrega dos documentos, a apelada acaba por dificultar o exercício do direito de defesa dos clientes do apelante, prejudicando o andamento de eventuais ações administrativas ou judiciais.

Portanto, a exigência imposta pela apelada é ilegal e não encontra amparo jurídico, devendo ser afastada para garantir o pleno exercício da advocacia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença recorrida para determinar que a apelada forneça ao apelante os prontuários médicos de seus clientes sem a exigência de reconhecimento de firma na procuração.

Dado o redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbenciais.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025